Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711561-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEO DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar em habeas corpus preventivo impetrado por DIEGO DE OLIVEIRA DA SILVA em favor de ODAILDO ALEXANDRA ARAUJO, contra ato do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – SEEU que decretou a regressão provisória do regime e consequente prisão do paciente. Em suas razões (ID 45161360), alega que: 1) o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, desde dezembro de 2018; 2) não compareceu ao juízo nos meses de abril, outubro e dezembro de 2022 e em fevereiro de 2023, diante disso, o juízo determinou provisoriamente a regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto; 3) a decretação da prisão e da regressão provisória de regime do paciente não deve ser levada adiante, diante da ausência de justa causa; 4) o paciente tem vínculo empregatício nos Laboratórios Unidos LTDA (ID 45161363) e é responsável por parte do sustento de sua família; 5) a regressão de regime não deve ser entendida como absoluta, deve-se pautar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, principalmente, na função social da pena. Requer o provimento liminar do habeas corpus, para que seja determinada a imediata liberdade do paciente com a expedição de alvará de soltura. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. O art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso, em face do disposto no art. 4o, I, é possível analisar o pedido de liminar. De acordo com o artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal e o artigo 647 do Código de Processo Penal (CPP), o habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir. O artigo 648 do CPP descreve as situações em que a restrição de liberdade é considerada ilegal: “I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade”. Para a concessão de ordem liminar em sede de habeas corpus, não basta que o interessado aponte uma suposta coação ilegal, é necessário que demonstre de plano a efetiva existência de ilegalidade, o que não se verifica na hipótese analisada. A via escolhida não admite dilação probatória. Apenas as alegações unilaterais na fase em que se encontra o processo de origem não são suficientes para comprovar os argumentos trazidos pelo impetrante. No caso, foi imposta pena privativa de liberdade em regime aberto ao paciente, em regime domiciliar: o comparecimento em Juízo nas datas designadas foi uma das determinações a serem observadas pelo paciente no cumprimento da pena. Nos termos do art. 50, V, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), comete falta grave o apenado que descumprir, no regime aberto, as condições impostas. Como relatado na decisão de ID 45161364, o paciente não compareceu nos meses de abril, outubro e dezembro de 2022 e fevereiro de 2023 sem apresentar justificativa plausível para as ausências. Houve ostensivo descumprimento de condição imposta para o gozo do benefício. O cometimento de falta grave impõe a regressão de regime: não há que se falar em coação ilegal por ausência de justa causa. No caso, não estão presentes os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar em habeas corpus. INDEFIRO a liminar pleiteada. Distribua-se oportunamente ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 10:41:57. Desembargador - LEONARDO ROSCOE BESSA Plantonista